Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005568-84.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado da apelante fará sustentação oral (ID 30342597). A apelante informa seu novo endereço (ID 30342599). A secretaria deverá anotar o endereço informado. Intime-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES